Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DE DANO REVERSO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. As provas coligidas aos autos convergem para a excepcionalidade do atendimento médico-hospitalar fora da rede referenciada da operadora do plano de saúde.
4. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo juízo, devendo observar os vetores principiológicos da proporcionalidade e razoabilidade. 4.1 Afastada a aplicação da multa, uma vez que a tutela de urgência foi cumprida por arresto no sistema Sisbajud.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.